Tribunal: STF
Processo: RE 1587059
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AFRMM - ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE. LEGITIMIDADE. CLÁUSULA DE TRATAMENTO NACIONAL. NAVEGAÇÃO DE LONGO CURSO. BASE DE CÁLCULO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 145, §1º; 149 caput e §2º, III; 150, II e IV; 165, § 9º, II; e 170 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

De início, pretende a impetrante o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) denominada AFRMM - Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante, o qual se destina ao "desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras" (art. 3º da Lei nº 10.893, de 2004), incidindo sobre a "remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro" (art. 5º da Lei nº 10.893, de 2004) e tendo por fato gerador"o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro" (art. 4º da Lei nº 10.893, de 2004), a pretexto da violação da cláusula de tratamento nacional do GATT.
Ocorre que a cláusula de tratamento nacional do GATT visa a impedir a discriminação entre mercadorias de origem nacional e mercadorias de origem estrangeira pela tributação e regulamentação administrativa internas, na medida em que impõe idêntica tributação e regulamentação internas para as mercadorias nacionais e suas similares de origem estrangeira. Já a CIDE impugnada, além de não ter como fato gerador a importação de mercadorias estrangeiras, mas sim o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro(Lei nº 10.893, de 2004, art. 4º) - o que tanto vale para o descarregamento de mercadorias nacionais ou estrangeiras -, tampouco incide sobre o valor de mercadorias importadas, mas, diferentemente, sobre a remuneração do transporte aquaviário (Lei nº 10.893, de 2004, art. 6º) - o que igualmente vale para o transporte de mercadorias nacionais ou de origem estrangeira.
Do mesmo modo, ainda que fosse pertinente ao caso, a cláusula de tratamento nacional de modo nenhum seria ofendida pela isenção do AFRMM sobre as mercadorias cuja origem ou cujo destino final seja porto localizado na Região Norte ou Nordeste do País (prevista no art. 17 da Lei 9.432, de 1997), visto que, além de tal isenção não distinguir entre entre mercadorias nacionais e de origem estrangeira, a própria Constituição da República, por seu artigo 151, inc. I, admite a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País.
Já o artigo 6º do Acordo sobre a Facilitação do Comércio (AFC) assim dispõe:
[...]
Ora, como visto, o artigo 6º do Acordo sobre a Facilitação do Comércio (AFC) refere-se a políticas e diretrizes a serem adotadas pelos países signatários com relação à importação e à exportação, sem prazo certo de efetivação, de sorte que mesmo eventual omissão ou deficiência de atendimento a esse artigo do AFC não afetaria de modo nenhum a validade da CIDE impugnada. Ademais, o AFRMM não é tributo que tenha como fato gerador a importação ou a exportação de mercadorias.
Tampouco prospera a alegação de que o AFRMM desrespeita os pressupostos constitucionais de validade de uma CIDE, conforme já assentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF):
[...]
A impetrante alega, ainda, que, de acordo com o art. 149 da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001), as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico passaram a incidir apenas sobre o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, sobre o valor aduaneiro, de modo que não se admitiria a cobrança do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante sobre o frete (correspondente à remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro, conforme dispõe o art. 5º, caput, da Lei nº 10.893, de 2004)
É manifesto o equívoco da apelante, uma vez que o valor da operação, a que se refere a alínea "a" do inciso III do art. 149 da Constituição inclui logicamente o frete, conforme já decidiu este Tribunal: (...).

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente